Tribunal: TJMT
Processo: 1030393-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030393-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 111.260.941-53 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se há fortes indícios da contratação de empréstimo, bem como do pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, devendo ser mantida a
decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2.
In casu
, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando a fragilidade dos argumentos vertidos na inicial, bem como que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar nº. 1038881-83.2024.8.11.0041
ajuizada
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, a qual
INDEFERIU
a liminar formulada na inicial, com vistas a
“determinar que o Banco Itaú Consignados cesse os descontos em folha salarial do Autor, relativo ao empréstimo consignado nº. 620204548, bem como se abstém de tomar quaisquer atos coercitivos para sua cobrança, sob pena de aplicação de multa diária de descumprimento de R$ 500,00, nos termos do artigo 300 c.c artigo 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil”
.

Em suas razões recursais (id. 248225681), o Agravante aduz, em síntese, que
“a melhor análise do direito não foi desenvolvido, haja vista que há, nos autos, “cópias dos holerites do agravante que comprovam os descontos, assim como houve emenda da inicial para comprovar que o empréstimo no valor de R$ 30.388,68 (trinta mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), não transitaram em conta corrente de aposentadoria”
, comprovando a probabilidade do direito e quanto ao risco da demora, argumenta que o Agravante é pessoa idosa, com 80 anos de idade e está em situação de aparente
“estelionato do consignado”
, uma vez que o valor supostamente contratado não circulou em sua conta bancária.

Sob esse argumento,
requer “que seja concedido a tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado sob nº. 620204548, no valor de R$ 361,77 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), em holerite do Agravante, bem como determinar que o banco Agravado se abstém de exigir o pagamento sob qualquer outra forma; protestos e inscrição aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do inciso I, artigo 1.019, do Código de Processo Civil”
e no mérito o provimento do agravo com a confirmação da tutela recursal.

Foi certificado que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita, deferida nos autos originários (id. 248258171).

Em decisão lançada no id. 248929811 foi indeferida a antecipação de tutela pretendida.

Contrarrazões pelo Agravado no id. 252035174.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela
recursal interposto por
JACINTO CAETANO DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo de origem INDEFERINDO
o pedido de tutela de urgência postulada na inicial no sentido de determinar que
“que o Banco Itaú Consignados cesse os descontos em folha salarial do Autor, relativo ao empréstimo consignado nº. 620204548, bem como se abstém de tomar quaisquer atos coercitivos para sua cobrança, sob pena de aplicação de multa diária de descumprimento de R$ 500,00, nos termos do artigo 300 c.c artigo 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil”
.

In casu
, a Agravante sustenta, em síntese,
que
“a melhor análise do direito não foi desenvolvido, haja vista que há, nos autos, “cópias dos holerites do agravante que comprovam os descontos, assim como houve emenda da inicial para comprovar que o empréstimo no valor de R$ 30.388,68 (trinta mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), não transitaram em conta corrente de aposentadoria”
, comprovando a probabilidade do direito e quanto ao risco da demora, argumenta que o Agravante é pessoa idosa, com 80 anos de idade e está em situação de aparente
“estelionato do consignado”
, uma vez que o valor supostamente contratado não circulou em sua conta bancária.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pela instituição financeira Agravada na folha de pagamento do Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que o Agravante não nega que tenha realizado dois empréstimos, o primeiro junto à CAIXA e com a finalidade de realizar a reforma da fachada da sua casa e o segundo junto ao BANRISUL, para a aquisição de uma moto.

Contudo, alega desconhecer o contrato de empréstimo formalizado junto ao Banco Itaú Consignado, ora Agravado, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Logo, não é forçoso concluir que, cabe ao Juízo
a quo
a análise da legalidade da contratação.

Até mesmo porque, havendo fortes indícios da contratação de empréstimo, bem como do pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, não restando devidamente demonstrados o
periculum in mora
.

A propósito, destaco julgados de minha relatoria sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MT - N.U 1027310-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DO TED JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se há indícios da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, materializados pela juntada do contrato e do comprovante de liberação do crédito na conta corrente da parte consumidora, há que ser reformada a decisão que ordenou a suspensão dos descontos
.
(TJ-MT - N.U 1029578-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei).

E destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, conforme segue:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o próprio autor/agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.-
(TJ-MT - N.U 1003943-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito
.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.
(TJ-MT N.U 1001686-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei).

Assim, a meu sentir,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando a fragilidade dos argumentos vertidos na inicial, bem como que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024